Tribunal: TJDFT
Processo: 0735114-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735114-57.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ELOY PINI DE OLIVEIRA APELADO: ELOY PINI DE OLIVEIRA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 16113283, porquanto se refere ao cumprimento da sentença. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator